Tribunal: TJMT
Processo: 1062143-56.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062143-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANTTONIERY CAMPELLO - CPF: 005.400.581-73 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - PROMOÇÃO BOMBEIRO MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS do Corpo de Bombeiro Militar – DECRETO No 2468/2010 DE 29 DE MARÇO DE 2010 – PROMOÇÃO AO POSTO DE CAPITÃO – IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Em análise ao conjunto probatório e alegações do próprio requerente, constata-se, que ele responde a Processo Administrativo de Natureza Demissória (Conselho de Justificação) e, em razão disso, a Comissão de Promoção de Oficiais, em obediência ao previsto no §1° do artigo 13 do Decreto no 2.468/2010, concluiu que o autor não preenchia o requisito subjetivo para a promoção, qual seja, idoneidade moral.

2.
Sentença Mantida.

3.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado em face de sentença de improcedência, sob o fundamento que só cabe ao Judiciário à análise quanto à legalidade do ato administrativo, cabendo ao Comando da Polícia Militar, através de processo administrativo, avaliar, selecionar e promover os policiais.

Inconformado, o recorrente/autor interpõe o recurso, requerendo que a sentença seja reformada para julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023